Tribunal: STF
Processo: AI 539842
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL
   CIVIL. SERVIDOR. CONCURSO PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. LEGISLAÇÃO
   INFRACONSTITUCIONAL. DECISÃO RESCINDENDA. IMPOSSIBILIDADE DE
   REEXAME DA MATÉRIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO. A possibilidade de admissão de recurso extraordinário
   em ação rescisória restringe-se à fundamentação constante da
   própria rescisória, não aos argumentos utilizados no acórdão
   rescindendo.